Tribunal: STF
Processo: RE 197999
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO À CARTA POLÍTICA DA
REPÚBLICA - INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. Versando a rescisória sobre
violência à Constituição Federal, o óbice relativo a tratar-se de
preceito que mereceu interpretação controvertida há de ser
perquirido considerados os pronunciamentos do Supremo Tribunal
Federal, no que exerce, mediante o julgamento de recurso
extraordinário e pouco importando a espécie de ação na qual haja
sido interposto, a atribuição de guarda maior da Carta. Inexistência
de dissenso jurisprudencial, na Corte Suprema, acerca da aplicação
do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos
débitos da Fazenda decorrentes de desapropriações e existentes
quando promulgada a Carta de 1988. Irrelevância do conflito
interpretativo verificado nos demais tribunais.
                EXECUÇÃO - FAZENDA - DÉBITOS - PARCELAMENTO -
DESAPROPRIAÇÃO - ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA
CARTA FEDERAL DE 1988 - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM A PARTE
PERMANENTE. A norma inserta no artigo 33 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal objetivou a passagem do sistema
de satisfação de débitos previsto na Carta anterior, no que
inadmitida, segundo a óptica do Supremo Tribunal Federal, a
atualização da quantia estampada no precatório, perpetuando-se as
execuções, para o atual, a implicar o desejável pagamento do que
devido. Inexistência de incompatibilidade entre o preceito
transitório e os permanentes - artigos 5º, inciso XXII e 100 da
Carta Política da República.
              EXECUÇÃO - FAZENDA - DÉBITOS - PARCELAMENTO -
DESAPROPRIAÇÕES. O preceito do artigo 33 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal de 1988 aplica-se aos débitos
decorrentes de desapropriação existentes à época da respectiva
promulgação. Provimento judicial em sentido contrário, uma vez
trânsita em julgado, desafia ação rescisória, considerada a
violência à citada norma constitucional.